Tribunal: TJDFT
Processo: 0704500-70.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
APELAÇÕES. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL DA OPERADORA. INEXISTÊNCIA DE OFERTA DE MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL. ILEGALIDADE CONFIGURADA. BENEFICIÁRIA GESTANTE. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCUMPRIMENTO. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM. ASTREINTES. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência para manutenção do plano de saúde contratado pelos autores pelo período de até 30 (trinta) dias após o parto da beneficiária gestante, com pedido sucessivo de migração para plano individual equivalente. A tutela de urgência foi deferida com a fixação de multa pelo descumprimento, fixada no dobro do valor das despesas médicas que as partes precisassem custear no período em razão da suspensão do plano de saúde. O réu descumpriu a medida liminar, sujeitando os autores à ausência de cobertura, obrigando-os a custear diretamente o parto da beneficiária gestante. A r. sentença julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

2. O contrato de plano de saúde coletivo empresarial pode ser rescindido unilateralmente pela operadora, desde que seja disponibilizado aos beneficiários plano individual, de maneira a assegurar a continuidade dos serviços de assistência à saúde, consoante estabelece o art. 1o da Resolução n. 19/99 do CONSU – Conselho de Saúde Complementar.

3. Diante desse cenário, se há prova suficiente nos autos de que a operadora do plano de saúde não ofereceu aos consumidores a possibilidade de migração para plano individual ou familiar, sem necessidade de novos períodos de carência e, além disso, cancelou o plano de saúde coletivo, em descumprimento à ordem judicial, sujeitando os autores a situação de risco e desassistência, especialmente no caso da autora que estava gestante, em vias de realizar o parto, deve arcar com o pagamento da indenização por dano moral pleiteada, diante da inegável afronta aos direitos da personalidade dos beneficiários.

4. No tocante ao quantum indenizatório, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como desta e. Corte, é no sentido de considerar válida a adoção do critério bifásico para o arbitramento equitativo. Sob tal perspectiva, na primeira fase, tendo em vista o interesse jurídico lesado e os precedentes oriundos de casos semelhantes, estabelece-se um valor básico para a indenização. Na segunda fase, ponderam-se as circunstâncias in concreto, ultimando-se o valor indenizatório, mediante arbitramento equitativo (AgInt no REsp 1608573/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019).

5. Em atenção às circunstâncias específicas que envolvem a lide e a anseios de razoabilidade que o Direito exige, mediante o cotejo dos precedentes judiciais análogos deste e. Tribunal, bem assim analisando casuisticamente os autos no tocante ao cancelamento unilateral do plano de saúde sem disponibilizar aos beneficiários plano individual, mormente diante de beneficiária gestante, em vias de realizar o parto, a fixação de valor para reparação pelos danos morais em R$10.000,00 (dez mil reais) para cada parte é adequada.

6. O art. 537, § 1o, I, do CPC estabelece que o juiz poderá modificar o valor ou a periodicidade da multa ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. Assim, não se verifica que o valor arbitrado, R$17.050,00 (dezessete mil e cinquenta reais), de forma dobrada, seja exorbitante, mas suficiente e compatível com a obrigação determinada, nos termos do caput do art. 537 do CPC.

7. Recurso do réu conhecido e desprovido. Recurso dos autores conhecido e provido.